Tribunal: TJPA
Processo: 0802113-22.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802113-22.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA ALICE MARTINS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, mantendo inalterados os demais termos do acórdão que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização.

2.O agravante pleiteia a reforma da decisão, sem apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, a fim de viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe ao agravante o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

5.A peça recursal limitou-se a manifestar inconformismo com a majoração dos honorários, sem demonstrar erro na aplicação do art. 85, § 11, do CPC, nem infirmar os pressupostos reconhecidos na decisão agravada.

6.A ausência de fundamentação específica configura deficiência formal que impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ, com aplicação analógica da Súmula 182/STJ.

7.Caracterizada a manifesta inadmissibilidade, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 1.021, §§ 1º e 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EAREsp 2.609.324/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16.12.2025; STJ, AREsp 3.048.323/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 15.12.2025; Súmula 182/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
em face da decisão monocrática de ID nº 29248916, de minha relatoria, que, ao acolher os embargos de declaração opostos por
MARIA ALICE MARTINS PANTOJA
, promoveu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento), mantendo inalterados os demais termos do decisum proferido nos autos da Ação de Indenização, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
interpõe o presente agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificação constante no ID nº 31174054.

É o suficiente relatório.

VOTO

Examinando os autos,
verifica-se que o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, expondo de maneira clara e fundamentada as razões pelas quais entende devida a sua reforma ou invalidação. Trata-se de exigência que decorre do princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe à parte o ônus de enfrentar, de forma objetiva, os fundamentos adotados no pronunciamento judicial impugnado.

No caso concreto, a peça recursal limita-se a noticiar a interposição do agravo interno contra a decisão que majorou os honorários sucumbenciais para 15%, sem desenvolver qualquer fundamentação jurídica apta a demonstrar equívoco na aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Não há alegação de inexistência de omissão, tampouco impugnação quanto à presença dos requisitos legais para a majoração, nem indicação de violação aos limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na ocorrência de omissão quanto à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, reconhecendo estarem presentes os pressupostos legais para a majoração, uma vez que houve fixação prévia de honorários em sentença, desprovimento da apelação interposta pelo Município e atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal. A elevação do percentual para 15% observou os limites legais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida conduz ao não conhecimento do recurso, por deficiência de fundamentação. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO.

1. Ação civil pública.

2.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 desta Corte Superior. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

(AgInt nos EAREsp n. 2.609.324/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SUPERINDIVIDAMENTO. RENDIMENTO LÍQUIDO DO AGRAVANTE EXCEDE O MÍNIMO EXISTENCIAL ESTABELECIDO PELO DECRETO N. 11.567/2023. HIPOTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e incidência da Súmula 7/STJ.

2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a parte agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial poderia ser conhecido, considerando a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se a situação financeira do agravante se enquadra na hipótese de superendividamento prevista na Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos apresentados.

5.
A ausência de menção a um argumento específico não macula a decisão recorrida, desde que esta seja fundamentada e apresente razões suficientes para sustentar o julgado.

6. A situação financeira do agravante, conforme os elementos dos autos, não se enquadra na hipótese de superendividamento prevista no art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, pois o rendimento líquido do agravante excede o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023.

7. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem é vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ.

8. O recurso de agravo não impugnou de maneira específica e detida todos os fundamentos da decisão de inadmissão, o que inviabiliza o seu conhecimento, conforme o art. 932, inciso III, do CPC e a Súmula n. 182/STJ.

9.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, bem como a falta de apresentação de fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, reforçam a impossibilidade de conhecimento do agravo.

10. A majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte agravante é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

11. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

(AREsp n. 3.048.323/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Nessa linha de intelecção, o agravo interno não pode subsistir como simples exteriorização formal de inconformismo, desprovida de argumentação concreta e tecnicamente estruturada capaz de evidenciar o alegado desacerto do decisum impugnado.

Evidenciada, pois, a inobservância do princípio da dialeticidade, a deficiência substancial da fundamentação recursal compromete a própria regularidade formal da insurgência, obstando o seu conhecimento e inviabilizando, por consequência lógica, qualquer incursão no mérito.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Configurada a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se, além do seu não conhecimento, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente inadmissível da insurgência.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026